Tribunal: STF
Processo: ARE 1511234
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL NO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRITIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 899 DA REPERCUSSÃO GERAL. TERMO INICIAL DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo em recurso extraordinário interposto por Empresa Cinematográfica Pampeana Eireli e outro contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO DO TCU. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI 9.873/99. 



    1. Aplicável à pretensão punitiva no exercício do poder sancionador do Tribunal de Contas da União o prazo prescricional de 05 anos e as causas interruptivas previstas pela Lei nº 9.873/99. Precedentes do STF.



    2. Não demonstrada a inércia da Administração ou que o procedimento apuratório esteve paralisado por tempo igual ou superior a 05 anos sem que incidisse causa interruptiva da prescrição (arts. 1º e 2º), não há falar em prescrição da pretensão punitiva. Tampouco em prescrição intercorrente administrativa, ante as diversas diligências empreendidas na apuração dos fatos, sem paralisação do procedimento por tempo superior a 03 anos (art. 1º, §1º). Por fim, tendo em vista que a União não deixou transcorrer o prazo de 05 anos desde o julgamento pela Corte de Contas até o ajuizamento da ação executiva, não há falar, igualmente, em prescrição da pretensão executória (art. 1º-A). 



    3. Agravo de instrumento desprovido” (fl. 1, e-doc. 169).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região contrariado o § 5º do art. 37 da Constituição da República.



    Afirmam que “os precedentes da Excelsa Corte (1ª Turma, HC 73.338/RJ, e RE 669.069/MG), buscando a interpretação história, voltando aos primórdios da elaboração da Carta Magna (Emenda de Plenário 2P02038-1, inseria no dispositivo a expressão imprescritibilidade. Conforme art. 8º, XXVI). Tudo para concluir que, pela leitura que a Suprema Corte faz do referido artigo 37, § 5º, da Lei Maior, o direito de ação para a cobrança dos créditos consequentes às decisões de tomada especial de contas pelo Tribunal de Contas União é inteiramente prescritível, por consequência da aplicação e incidência da norma constitucional em comento” (fls. 13-14, e-doc. 197).



    Argumentam que “o venerando acórdão recorrido tenha transcrito ementas de precedentes presentes no Pretório Excelso acerca da prescritibilidade de créditos dessa natureza, inclusive com a transcrição da ementa no venerando acórdão acima comentado, acabou por laborar em ofensa ao dispositivo da Carta Magna por ele mesmo cogitado, o referido artigo 37, parágrafo 5º, da CF, quando impõe, ao reconhecimento da prescrição, a ocorrência de múltiplos atos interruptivos, partir dos quais, e em cada um deles, a prescrição recomeça a contar, conferindo à autoridade administrativa que produz a apuração prazo de prescrição infinito, desaguando justamente na imprescritibilidade repudiada pelas decisões do Pretório Excelso a partir da interpretação que o próprio emprestou ao disposto no artigo 37 parágrafo 5º, da Constituição da República” (fl. 14, e-doc. 197). 



    Asseveram que, “a partir do quanto decidiu o Pretório Excelso em repercussão geral que, sendo o princípio da prescritibilidade cânon constitucional estatuído na Carta Magna, não poderia a Corte de Segunda Instância (TRF4º) desenvolver a interpretação do instituto que levaria à imprescritibilidade do crédito e do direito de ação” (fl. 14, e-doc. 197).



    Ressaltam que “o prequestionado princípio da prescritibilidade, assim entendido pelo guardião da Carta Política (Tema 899), ficou inteiramente abolido, eliminado, extinto, pelo v. acórdão recorrido que, apesar de referendá-lo, aplicou-o de modo a adulterar seu propósito, instituindo recorrentes e sobrepostas hipóteses de interrupção da prescrição, tornando imprescritível o que é prescritível por razões de índole constitucional, princípio elevado à repercussão geral desencadeadora do Tema 899” (fl. 15, e-doc. 197).



    Pedem “o recebimento desta petição em termos de interposição do recurso extraordinário, este interposto com fundamento no disposto no art. 102, inciso III, alínea ‘a’ da Constituição da República, bem como com apoio nos arts. 937, IV, 994, VI, 1.029, e seguintes, do Código de Processo Civil, que haverá de ser imediatamente admitido ante a escorreita demonstração acima desenvolvida no sentido de que o v. acórdão recorrido violou o princípio da prescritibilidade estatuído pelo art. 37, § 5º, da Constituição da República, especialmente pela interpretação que a ele foi concedida, em sede de repercussão geral, pelo Tema 899 (RE 636886), seguindo-se a remessa da inconformidade ao Pretório Excelso após o julgamento do Recurso Especial (CPC, art. 1.031, § 1º), quando o recurso haverá de ser inteiramente provido para a finalidade de reforma do v. acórdão recorrido, nele identificada a violação ao princípio da prescritibilidade, para julgar procedente a exceção de pré-executividade ajuizada pelos recorrente no primeiro grau de jurisdição à execução nº 5049454-22.2018.4.04.7100/RS, que tramita perante a 6ª Vara Federal da Seção Judiciária de Porto Alegre, por significar a única solução que atende ao Direito e à Justiça” (fls. 16-17, e-doc. 197).



    A Advocacia-Geral da União apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 204). 



    3. Em 23.2.2021, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região inadmitiu o recurso extraordinário, pela ausência de preliminar de repercussão geral (e-doc. 207).



    No agravo, os agravantes sustentam que as “questões submetidas à solução de demandas repetitivas (CPC, art. 976, e seguintes), como passou com o julgamento que deu origem ao referido Tema 399/STF, a repercussão geral é presumida por força de lei, tal como dispõe o art. 987, 1º, do CPC. E se presumida é a repercussão, mesmo antes de definitivamente decidida a questão, com muito mais razão dá-se e se constituiu a repercussão geral após firmado o entendimento (raciocínio a maiori, ad minus), este finalmente contrariado pelo v. acórdão recorrido” (fls. 2-3, e-doc. 212). 



    Enfatizam que “tal consequência, relativa à presunção da repercussão geral é ainda mais manifesta quando o incidente próprio ao tema já foi positivamente julgado, inclusive com a formulação da tese respectiva (Tema 399/STF). Portanto, a questão proposta pelo Recurso Extraordinário, além de conter em si própria a repercussão geral, conforme dispõe o art. 1.035, § 3º, inc. I, do CPC, envolve a presunção legal de incidência do mesmo instituto processual, conforme CPC, art. 982, § 1º” (fl. 3, e-doc. 212).



    Pedem “o recebimento desta petição em termos de agravo em recurso especial com fundamento no quanto dispõe o artigo 1.042, do Código de Processo Civil, para determinar o seu processamento, com a intimação da parte contrária para fins de contrarrazões, e sua final remessa às Instâncias Superiores para fins de apreciação e julgamento nos termos da lei, hipótese em que a inconformidade haverá de ser integralmente provida para a finalidade de dar passagem ao Recurso Extraordinário tempestivamente interposto, este por sua vez a ser finalmente conhecido e provido, com a reforma do venerando acórdão que, ao dar interpretação ao instituto da prescrição, reconhecendo a possibilidade de sua interrupção infinita, tornou imprescritível o que é prescritível conforme afirmado no Tema 399/STF, negando vigência ao art. 37, § 5º, da CF, por ser esta a única solução que atende ao Direito e à Justiça” (fls. 5-6, e-doc. 212).



    A Advocacia-Geral da União apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo (e-doc. 222). 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    5. No § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, tem-se que, para efeito da repercussão geral, há de se considerar a demonstração de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta alegar ter o tema repercussão geral, ao argumento de que, “embora tenha referido o julgamento do STF, que reconheceu o efeito no Tema 399/STF, e formalmente afirmando aquela determinação da Corte Constitucional, em verdade o v. acórdão recorrido o contrariou, ipso jure, despertando a repercussão geral assim regulada pelo CPC, art. 1.035, § 3º, I” (fl. 2, e-doc. 212). É ônus legalmente conferido e exclusivo da parte recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não se dá na espécie.



    A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetiva, articulada pelos agravantes, para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida, inviabiliza o exame do recurso extraordinário.



    Embora os agravantes tenham mencionado que “a questão proposta pelo Recurso Extraordinário, além de conter em si própria a repercussão geral, conforme dispõe o art. 1.035, § 3º, inc. I, do CPC, envolve a presunção legal de incidência do mesmo instituto processual, conforme CPC, art. 982, § 1º” (fl. 3, e-doc. 212), não foram desenvolvidos argumentos suficientes para cumprir o objetivo da exigência constitucional.



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar ter-se, na espécie, relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não foi cumprido.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que até mesmo os recursos que veiculem matérias com repercussão geral reconhecida devem apresentar preliminar devidamente fundamentada. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF e 356/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). CONSTITUCIONAL. REPASSE PELO ENTE FEDERATIVO AO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DOS DESCONTOS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS INCIDENTES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. II – O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. III – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.339.918-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte Recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional veiculada no recurso extraordinário. 2. Mesmo nas hipóteses em que se considera presumida a repercussão geral, revela-se insuficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário em que se restringe a alegar de forma genérica e lacônica que a controvérsia possui repercussão geral, sem fazê-lo por meio da abertura de preliminar formal e fundamentada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, e majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC” (ARE n. 1.069.978-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.4.2018).



    6. Ainda que se pudesse superar a insuficiência da preliminar de repercussão geral, o que não é possível na espécie, melhor sorte não assistiria aos agravantes. 



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.886-RG (Tema 899), Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal revisitou os Temas 666 e 897 da repercussão geral, assentando a tese de ser “prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”. 



    Nos termos do acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 24.6.2020, prevaleceu o voto do Relator, Ministro Alexandre de Moraes, no sentido da aplicabilidade do prazo prescricional de cinco anos, previsto na Lei de Execuções Fiscais n. 6.830/1980, para a exigibilidade de título extrajudicial consubstanciado em decisões finais proferidas pelo Tribunal de Contas da União.



    Ainda que se considerasse essa tese de repercussão geral, a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, por fundamento infraconstitucional diverso, concluiu não ter ocorrido, na espécie vertente, a prescrição da pretensão executória, como se tem na seguinte passagem do voto proferido no julgamento do acórdão recorrido:



    “O termo inicial da prescrição da ação punitiva sancionadora, de acordo com o art. 1º da Lei nº 9.873/99 (data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado), corresponde, no caso concreto, à data da prestação das contas, o que ocorreu em 01/03/2003 e no decorrer do ano de 2005 (não antes de 04/08/2005, data da análise da Prestação de Contas Parcial nº 026/2005 e na qual registrado que, em razão da prorrogação do prazo de captação de recursos até 31/05/2005, a empresa deveria sanar as pendências ali anotadas na prestação de contas final, cabendo aqui o registro de que em 13/09/2005 foi apresentado o laudo técnico da Cinemateca Brasileira requerido). 



    A partir deste marco, decorrer do ano de 2005, e até a data do julgamento pelo Tribunal de Contas da União, ocorrido em 28/06/2016, com trânsito em julgado em 10/08/2016, deve ser contado o prazo quinquenal de prescrição da pretensão sancionadora da Corte de Contas (art. 1º), observadas as causas interruptivas expressamente previstas na lei (art. 2º) (...)



    Na análise contextualizada do ocorrido conclui-se, sem dificuldade, que a despeito do tempo transcorrido desde o início da apuração dos fatos até o julgamento pelo Tribunal de Contas da União, merecendo registro, pela relevância, que concorreram consideravelmente para essa demora os diversos recursos apresentados pelos responsáveis, a Administração não esteve inerte e o processo nunca se manteve paralisado por tempo igual ou superior a 05 anos sem que incidisse causa interruptiva da prescrição, de modo que, aplicadas as normas da Lei 9.873/99, não há falar em prescrição da pretensão punitiva (sancionadora). 



    Tampouco há falar, pela narrativa dos fatos, em ocorrência de prescrição intercorrente administrativa. Com efeito, as diversas diligências empreendidas pela Administração em toda a apuração dos fatos, parte das quais fixadas na lei como causa interruptiva do curso do prazo prescricional, denotam que o procedimento não esteve paralisado ou pendente de análise/deliberação por tempo superior a 03 anos (art. 1º, §1º), ou mesmo sendo impulsionado com medidas irrelevantes para o processo, merecendo registro, nesse ponto, a extensão das notas técnicas e relatórios de análise técnica e financeira apresentados pela ANCINE, reveladores não apenas da complexidade dos fatos apurados, mas do laborioso trabalho realizado pela instituição.



    Anoto, por fim, que a União não deixou transcorrer o prazo de 05 anos desde o julgamento pela Corte de Contas até o ajuizamento da ação executiva, em 21/08/2018, pelo que não há falar, igualmente, em prescrição da pretensão executória. 



    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento” (fls. 11-13, e-doc. 170).



    8. Sobre a aplicabilidade da tese fixada no Tema 899 da repercussão geral, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.393.329, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, em controvérsia similar à trazida neste processo, assentou a impossibilidade de rever a contagem do prazo prescricional realizada pelas instâncias ordinárias, que, para resolverem a questão processual apresentada, aplicaram a legislação infraconstitucional pertinente, nestes termos: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL ORIUNDO DE DECISÃO DO TCU PROFERIDA EM SEDE DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRITIBILIDADE. TEMA 899 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. PROVIDÊNCIAS VEDADAS NA VIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Na origem, cuida-se de ação ordinária ajuizada em face da UNIÃO e da FUNASA, visando à declaração de nulidade de acórdão do TCU proferido no processo de Tomada de Contas Especial n. 023.648/2007-5, o qual deu origem à CDA n. 20129444304655-34, em decorrência da ausência de comprovação da regular aplicação dos recursos oriundos de Convênio firmado entre a FUNASA e o Município de Cândido Godói/RS no quadriênio 1997/2000, período em que o autor foi prefeito daquela cidade. 2. O Tribunal de origem, inicialmente, afastou a aplicação ao caso do Tema 899 da repercussão geral, ao entendimento de que a Corte de Contas determinou que o demandante devolvesse os valores recebidos em função do convênio firmado com o Ministério da Saúde, de tal sorte que não existirá uma ação autônoma de ressarcimento embasada em acórdão do Tribunal de Contas, já que esse ressarcimento é buscado através da execução de tais créditos (Vol. 146, fl. 2). Aduziu que no caso concreto não ocorreu a prescrição, mas sim a decadência do direito do autor, cujo prazo começou ‘a contar a partir do trânsito em julgado administrativo da decisão por meio da qual o Tribunal de Contas ‘condena’ o agente público, imputando-lhe débito de alguma natureza’. 3. No julgamento do RE 636.886-RG, Tema 899, de minha relatoria, DJe de 24/6/2020, o Plenário desta SUPREMA CORTE fixou tese no sentido de que ‘É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas’. 4. O referido precedente paradigma tratava da prescritibilidade (ou não) da execução de título executivo extrajudicial oriundo de acórdão do TCU firmado em Tomada de Contas Especial em que se imputou débito ao particular. No presente processo, de forma idêntica, a execução baseia-se em título executivo extrajudicial oriundo de decisão do TCU proferida nos autos da Tomada de Contas Especial n. TC 023.648/2007-5, que transitou em julgado em 30/11/2010. Logo, o presente caso amolda-se ao Tema 899 da repercussão geral. 5. O art. 1º-A, da Lei 9.873/1999, que regulamenta o prazo prescricional para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, dispõe que: Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o término regular do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de execução da administração pública federal relativa a crédito decorrente da aplicação de multa por infração à legislação em vigor. Na hipótese dos autos, a Execução Fiscal n. 5003038-58.2012.4.04.7115 foi ajuizada em face do recorrente em 30/10/2012 (Vol. 85, fl. 2) - dentro, portanto, do prazo prescricional. 6. Para se chegar à conclusão diversa do entendimento formulado pelo acórdão recorrido acerca do prazo prescricional para ajuizamento da ação anulatória em face do acórdão do TCU, seria necessário analisar a questão à luz da legislação infraconstitucional de regência (Decreto 20.910/1932), bem como dos fatos e provas constantes dos autos, providências vedadas nesta sede recursal. 7. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (DJe 7.10.2022).



    Na espécie vertente, a aplicação do Tema 899 da repercussão geral não alteraria a contagem do prazo prescricional realizada nas instâncias ordinárias da Justiça Federal.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora